Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-96.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022349-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCINE MARIA FERNANDES AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 984.395.611-72 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022349-96.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Francine Maria Fernandes Azambuja da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA REFERENTE A TRES FATURAS. UM DOS REGISTRO DE CONSUMO SEMELHANTE A MESES ANTERIORES. FATURA DEVIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTE A SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se um dos consumos reclamados pela consumidora não foi emitido em concordância com os meses anteriores, tal cobrança deve ser mantida. E, se ao contrário, as demais faturas reclamadas estão acima da média praticada, devem ser revisadas. A demora injustificada para compensação de créditos com o sistema de energia fotovoltaica e a reclamação administrativa no Procon, geram o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
FRANCINE MARIA FERNANDES AZAMBUJA DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para:

(1º)

REALIZE
a finalização do cadastro de unidade consumidora participante do cadastro de compensação, injetando o excedente nas UC 6/2687294-5 e 6/2874954-4, a partir da fatura 03/2020;

(2º)

REVISAR
as faturas dos meses de fevereiro e março de 2020 referente a UC 6/2687294-5 e da fatura 06/2020 ,com vencimento em 21/07/2020, referente a UC 6/2874954-4, com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado;

(3º)

CONDENAR
a Reclamada a restituir em dobro os valores pagos a maior,
a título de repetição do indébito referente
as faturas dos meses de fevereiro e março de 2020 referente a UC 6/2687294-5 e da fatura 06/2020 ,com vencimento em 21/07/2020, referente a UC 6/2874954-4, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

(4º) CONDENAR
a reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (NCPC, art. 240, e CC, art. 405).

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada na contestação.

Torno definitiva a liminar concedida nos autos.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95)
.”.

A Autora pretende a revisão das faturas dos meses de fevereiro e março/2020 referente a UC 2687294-5 e fatura com vencimento em julho/2020 referente a UC 2874954-4.

Argumenta que os valores são abusivos e não refletem o consumo efetivo da unidade consumidora. Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, mediante reclamação no PROCON, sem sucesso.

Discorre ainda que implantou energia solar nas unidades consumidoras de sua propriedade ns. 6/2687294-5 e 6/2874954-4 desde 16/02/2020, porém, a reclamada não vem realizando o sistema de compensação.

Pois bem.

Em relação as faturas de fevereiro e março/2020 referente a UC 2687294-5, tenho que somente o consumo registrado no mês de março mostra em desacordo com os demais meses, pois fevereiro está em perfeita consonância com os meses anteriores, conforme abaixo destacado:

Já em relação a fatura de julho/2020 referente a UC 2874954-4, a sentença não merece qualquer reparo, visto que o consumo está em dissonância com os demais meses, conforme se segue:

Em relação ao dano moral, entendo que a sentença também não merece reformas, visto que além da demora injustificada na compensação de créditos com a energia gerada pelo sistema fotovoltaico, a requerente tentou resolver o problema administrativamente no Procon, sem sucesso.

Neste sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO DO PROJETO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. FALHA COMETIDA PELA RÉ
. ACÚMULO INDEVIDO DE FATURAS EM ABERTO. CORTE NO FORNECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO INCIDENTE N. 71008354219. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71009323353, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 28-05-2020)
(grifei)

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ABUSIVIDADE –
REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(N.U 1014069-33.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

Em relação a
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para afastar a revisão da fatura do mês de fevereiro/2020 referente a unidade consumidora 6/2687294-5. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021